Tribunal: STF
Processo: AI 715437
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. LEI ESTADUAL 14.694/03. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional local aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280
   do STF.
II - Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão
   recorrido, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
III - O acórdão não julgou válida lei ou
   ato de governo local contestado em face da Constituição,
   incabível, portanto, o conhecimento do recurso pela alínea c, do
   art. 102, III, da CF.
IV - Agravo regimental improvido.